Tribunal: TJSP
Processo: 1038184-57.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de imissão na posse. Autora que possui título hábil à imissão. Alegação dos apelantes, porém, de que o imóvel a ser imitido na posse não é o objeto da respectiva ação, havendo confusão. Conjunto probatório inábil ao deslinde da ação. Necessidade de identificação precisa do imóvel e da respectiva área cuja posse será imitida, através de prova técnica e/ou testemunhal. Prejudicada a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de imissão na posse. Autora que possui título hábil à imissão. Alegação dos apelantes, porém, de que o imóvel a ser imitido na posse não é o objeto da respectiva ação, havendo confusão. Conjunto probatório inábil ao deslinde da ação. Necessidade de identificação precisa do imóvel e da respectiva área cuja posse será imitida, através de prova técnica e/ou testemunhal. Prejudicada a análise das demais questões trazidas no apelo. Retorno dos autos à origem para retomada do andamento do feito. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.